Tribunal: TJBA
Processo: 8000847-88.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000847-88.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LAIZE EVARISTO DA SILVA Advogado(s): APELADO: JOALDO SANTOS ALVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se a paralisação do feito, por si só, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. III . Razões de decidir 3. O art. 485, §1º, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias nas hipóteses de abandono da causa ou paralisação do processo por negligência. 4. A intimação pessoal constitui condição indispensável de validade para o reconhecimento do abandono processual, pois assegura o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 5. O descumprimento do ônus procedimental imposto ao magistrado configura error in procedendo, acarretando nulidade da sentença extintiva. 6. A interpretação do art. 485 do CPC deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa, do acesso à Justiça e da primazia da decisão de mérito, vedando-se a extinção do feito sem a observância das garantias processuais do autor. 7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte autora inviabiliza o reconhecimento válido do abandono da causa. IV. Dispositivo 8. Apelo conhecido e provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 485, incisos II e III, e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0000112-60.2008.8.05.0264, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000620-41.2008.8.05.0220, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 17.12.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000847-88.2022.8.05.0191, que tem como parte Apelante, LAIZE EVARISTO DA SILVA e, parte Apelada, JOALDO SANTOS ALVES. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator